Tribunal: STF
Processo: HC 269969
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de L. J. S. S. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.049.105/ES (doc. 10).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi condenado à pena de 20 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 146 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 288, caput, art. 312, caput, art. 168-A, caput, art. 297, § 1º, e art. 313-A, na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal – CP, ocasião em que lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade e mantidas as medidas cautelares aplicadas anteriormente [...]. Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs apelação e, concomitantemente, manejou medida cautelar inominada criminal, com pedido liminar, a fim de obter a concessão de efeito suspensivo ativo à apelação. A liminar foi concedida a fim de restabelecer a prisão preventiva do paciente” (doc. 3, p. 1).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
RESUMO DA IMPETRAÇÃO: A prisão preventiva foi decretada em cautelar inominada criminal, instrumento sem previsão legal para restringir a liberdade, evidenciando ilegalidade e afastando a Súmula 691/STF; além disso, não há poder geral de cautela no processo penal nem possibilidade de analogia in malam partem, tampouco estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois o agravante é primário, possui vínculos e respondia em liberdade, tendo a decisão se baseado apenas na gravidade dos delitos e na pena aplicada, convertendo indevidamente a cautelar em execução provisória, em violação à presunção de inocência, razão pela qual se requer a concessão da ordem para restabelecer o direito de recorrer em liberdade, assim como determinado pelo juízo de 1° grau. (doc. 1, p. 1).
 
E, ao final, requer:
 
1. O deferimento da medida liminar pleiteada, para restabelecer o monitoramento eletrônico ao PACIENTE, que foi determinado pelo juízo de 1° grau, passível ainda, de concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A do CPP, diante da manifesta ilegalidade, desnecessidade e desproporcionalidade da prisão; 2. No mérito, a confirmação/concessão da ordem, restabelecendo a cautelar diversa anteriormente imposta; 3. A inclusão do feito em pauta presencial de julgamento, para que este impetrante tenha oportunidade de realizar sustentação oral. (doc. 1, p. 6).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em razão da aplicação analógica da Súmula n. 691 do STF. 2. A defesa alegou equívoco na aplicação da Súmula 691/STF, argumentando que o ato coator decorre de medida cautelar inominada que concedeu efeito suspensivo ativo à apelação do Ministério Público e restabeleceu a prisão preventiva. Sustentou a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal – CPP para a decretação da prisão preventiva, destacando primariedade, residência fixa, família constituída e comparecimento a todos os atos do processo. Requereu o restabelecimento do monitoramento eletrônico imposto pelo Juízo de primeiro grau. 3. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar a Súmula n. 691 do STF para conceder habeas corpus em face de decisão de Desembargador Relator que deferiu a liminar em medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público, diante de alegada ilegalidade no restabelecimento da prisão preventiva. III. Razões de decidir 5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar, conforme a Súmula n. 691 do STF, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de ilegalidade patente, abuso de poder ou teratologia. Similar compreensão alcança os casos em que o habeas corpus tenha sido impetrado contra decisão que deferiu pedido liminar na origem, como na espécie. 6. A análise dos autos não revelou a existência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a superação do óbice da Súmula n. 691 do STF. 7. A decisão de primeiro grau que revogou a custódia preventiva foi considerada incoerente, tendo sido reformada pelo Tribunal de origem, em razão da gravidade concreta dos delitos, da periculosidade do agente e dos fundamentos da garantia da ordem pública. 8. A análise das questões postas em exame demanda apreciação aprofundada, a ser realizada pela Corte estadual no julgamento de mérito, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. Não cabe habeas corpus contra decisão que defere liminar, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato impugnado. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. 3. A análise de questões que demandam apreciação aprofundada deve ser realizada pela Corte estadual no julgamento de mérito, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. (doc. 9, p. 1 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 2. Busca-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 266.827 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 23 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator